Tribunal: TJBA
Processo: 0526787-98.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526787-98.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: AMILTON ROBERTO DA SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO ELIAS DOS SANTOS

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LESÃO. SEGURO DPVAT. COBRANÇA. SEGURADORA. PAGAMENTO PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO. PLEITO. VÍTIMA. MEMBRO INFERIOR DIREITO.
TORNOZELO DIREITO.
PÉ DIREITO.
INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. REPERCUSSÕES EXPRESSADAS. DPVAT. INDENIZAÇÃO. DIFERENÇA A RECEBER. QUANTIFICAÇÃO. EQUÍVOCO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – O seguro de DPVAT foi instituído pela Lei nº 6.194/74 e a teor do disposto no seu art. 3º, §1º, a invalidez permanente se classifica em total ou parcial, sendo que esta última subclassifica em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais.

II – A invalidez permanente parcial incompleta pode ter repercussão intensa, média, leve ou apenas residual.

III – Comprovado está, mediante laudo pericial, que o acidente noticiado nos autos resultou em lesões cumuladas no membro inferior direito, parcial e incompleta, grau intenso; no tornozelo direito, parcial e incompleta, de grau intenso e no pé direito, parcial e incompleta, de grau intenso; razão da manutenção parcial da sentença que, com propriedade apreciou o feito, porém quantificou equivocadamente as lesões sofridas pelo Apelado.

APELO EM PARTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0526787-98.2017.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como
Apelado
AMILTON ROBERTO DA SILVA,

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA